Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-33.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIO GERZELEZAK
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIO GERZELEZAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600417-33.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600221-80.2020.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600417-
33.2020.6.16.0038, (DRAP - 0600399-12.2020.6.16.0038), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Mario Gerzelezak, para concorrer ao cargo de Vereador, no Município de Mato Rico,
pelo partido Republicanos (indeferimento uma vez que não existem nos autos documentos hábeis
a comprovarem a condição de elegibilidade do candidato no que diz respeito à filiação partidária,
nos ditames do artigo 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO GERZELEZAK (RECORRENTE)
MARCIO BONFIM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18949
916
12/11/2020 14:02 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.985

RECURSO ELEITORAL 0600417-33.2020.6.16.0038 – Mato Rico – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARIO GERZELEZAK
- OAB/PR0100511A
ADVOGADO: MARCIO BONFIM
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS
BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, quando não existem
provas não unilaterais da filiação partidária.
No caso concreto as provas juntadas são todas unilaterais.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 18949916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212552037000000018343642
Número do documento: 20111212552037000000018343642

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Mario Gerzelezak, em face de
sentença proferida pela 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, que indeferiu ao registro de
candidatura do recorrente, devido à ausência de filiação partidária.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é filiado ao partido
REPUBLICANOS desde 03 de abril de 2020 e que realizou seu pedido de desfiliação
do CIDADANIA na mesma data pretendendo candidatar-se. Aduz que o partido
REPUBLICANOS deixou de enviar a sua ficha de filiação partidária o que fez com que
entrasse com pedido de inclusão em lista especial em 16/06/2020, sendo-lhe indeferido
o pedido. Conclui dizendo que juntou aos autos as provas necessárias: ficha de filiação
e relatório de filiados.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduz que o recorrente não
logrou êxito em comprovar a sua filiação tempestivamente visto que trouxe aos autos
apenas a ficha de filiação partidária e a listagem do partido onde consta seu nome.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, visto não ter comprovado a sua tempestiva
filiação.
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo à Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

Num. 18949916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212552037000000018343642
Número do documento: 20111212552037000000018343642

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao
Republicanos de Pitanga desde 03 de abril de 2020 e que por desídia do partido seu
nome não foi encaminhado junto com as listagens oficiais. Chegou a requerer a sua
inclusão em listagem especial porém foi indeferido.
O recorrente junta documentos que alega não serem unilaterais a fim de
comprovar a sua filiação partidária, no entanto tratam-se todos de documentos
unilaterais. Junta a ata da Convenção Partidária (id 13206216) ficha de filiação (id
13206266), lista de presença da convenção partidária (id 13206316), listagem do Filia ,
impressa em outubro de 2020, com o nome do recorrente entre os filiados (id
13206366). Esses são documentos produzido pelo partido e que não deixam a esfera
partidária, unilaterais, portanto.
Por fim, considerando o exposto e verificando a ausência da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra
medida que não seja o indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, para manter a sentença de 1º grau e manter o
PROVIMENTO
indeferimento do registro de candidatura de
para concorrer ao
MARIO GERZELEZAK
cargo de vereador no município de Pitanga, pelo REPUBLICANOS, para as eleições
2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 18949916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212552037000000018343642
Número do documento: 20111212552037000000018343642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600417-33.2020.6.16.0038 - Mato Rico - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARIO GERZELEZAK - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCIO BONFIM - PR0100511A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE
PITANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18949916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212552037000000018343642
Número do documento: 20111212552037000000018343642